Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-97.2017.8.11.0095
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002078-97.2017.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CAVALHER - CPF: 225.070.869-04 (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – VALOR DA CAUSA – TOTALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – CORREÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser corrigido
ex ofício
pelo julgador, sendo que nas ações de busca e apreensão, o valor da causa deve corresponder ao das prestações vencidas e vincendas, ou seja, ao proveito econômico almejado pelo autor (art. 292, §1º, do CPC e art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FERNANDO CAVALHER
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id
126242155)
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargante,
para anular a r. sentença de piso, e, via de consequência, extinguir, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, invertendo-se, ainda, o ônus sucumbencial.

O embargante alega que o
decisum
é omisso, sob o argumento de que não determinou prazo para que o banco embargado cumpra com a restituição do bem móvel, bem como não estipulou a multa diária e seu respectivo montante em eventual descumprimento desta determinação.

Defende, ainda, que existe pedido expresso em suas razões recursais a respeito da conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação de pagar quantia certa, utilizando-se o valor de mercado (tabela Fipe) do bem indevidamente apreendido, acrescido de juros e correção monetária desde a indevida apreensão, também com a cominação de multa diária em caso de desobediência da determinação judicial, a ser observado diante da impossibilidade de restituição imediata do bem indevidamente apreendido, como a possível venda do bem apreendido para terceiro, o qual não foi apreciado pelo Colegiado.

Afiança que, na hipótese de alienação, que seja aplicada a multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969, a qual também deixou de ser analisado, tratando-se, portanto, de matéria omissa, passível de correção por esta via.

Pleiteia, no mais, a correção de ofício do valor da causa, ante a discrepância entre o valor atribuído e o real conteúdo patrimonial em discussão na presente demanda.

A par desses argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar as omissões apontadas,
para que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais (Id 127369655).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição destes embargos (Id 129763154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe. A juntada de carta registrada, despida do aviso de recebimento constando a assinatura do recebedor, é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.”

Inconformado, o embargante inicialmente sustenta que o julgado é omisso quanto à falta de determinação de prazo para que o banco embargado cumpra com a restituição do bem móvel, tampouco estipulou a multa diária e seu respectivo montante em eventual descumprimento desta determinação.

Contudo, sem razão o embargante, isso porque esse tipo de determinação deve ocorrer quando o processo retornar à origem, onde o juiz determinará o cumprimento do acórdão após seu trânsito em julgado e por meio de fase correspondente (cumprimento de sentença), pela qual somente será cobrada a multa pela falta de restituição do bem nesta fase processual, pelo qual não há razões para o acolhimento desta premissa.

Ademais, o embargante ainda defende que existe pedido expresso em suas razões recursais que alega que não foi devidamente apreciado, no caso, ordem de conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação de pagar quantia certa, utilizando-se o valor de mercado (tabela Fipe) do bem indevidamente apreendido, acrescido de juros e correção monetária desde a indevida apreensão, também com a cominação de multa diária em caso de desobediência da determinação judicial.

Todavia, em relação a essa arguição, tem-se que o acórdão impugnado fez menção expressa de que
“se já tiver sido alienado, que se promova a conversão em perdas e danos (art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº. 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem”
, logo, não existe vício a ser sanado, uma vez que essa possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos será realizada pelo juízo primevo, e caso o mesmo entenda necessário, observará a necessidade de aplicação de multa.

Por fim, afiança que houve pedido expresso acerca da aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969 na hipótese de alienação do bem móvel, e que não houve qualquer manifestação no
decisum
hostilizado.

Analisando as razões recursal, observa-se, de fato, que houve expresso pedido da aplicação da multa em testilha, contudo, a falta de pronunciamento expresso acerca do tema não afeta o resultado do acórdão.

E digo isso porque essa penalidade é de ser imposta ao autor da ação de busca e apreensão, somente incidente quando o processo for extinto com julgamento de mérito e a sentença decretar a improcedência do pedido, o que não ocorreu no caso concreto, em que a ação foi extinta sem a análise do mérito pela não demonstração da constituição do devedor fiduciário em mora.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §6º DO DECRETO-LEI 911/1969 – NÃO CABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.”
(N.U 1001845-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

De mais a mais, o embargante pleiteia a correção de ofício do valor da causa, por ser matéria de ordem pública, ante a discrepância entre o valor atribuído e o real conteúdo patrimonial em discussão na presente demanda.

Pois bem. Reza o §3º do artigo 292 do CPC/2015 que
“O juiz pode corrigir, de ofício ou por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondente”
.

In casu
, observa-se que o valor da causa atribuída pelo banco embargado em sua exordial foi de R$5.799,15 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), conforme Id 114463966 – pág. 5, mas o conteúdo patrimonial perseguindo na presente demanda é de R$86.858,10 (oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme consignado nos próprios fundamentos constantes na exordial (Id. 114463966 – pág. 2 e Id 114463966 – pág. 23).

E ainda, na exordial destacou que
“[...] cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida promover a sua venda, aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$86.858,10 [...]
”, correspondente ao principal e acessório da dívida (parcelas vencidas e a vencer).

Assim, nos termos do §3º do seu art. 292, a correção do valor da causa pode ser corrigida a qualquer tempo, desde que o valor atribuído pelo autor não corresponda ao resultado patrimonial pretendido, como se observa do caso em epígrafe. Logo, de ofício, faz-se necessária a correção do valor da causa para R$86.858,10 (oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito mil e dez centavos), sobretudo considerando que o ônus da sucumbência fez consignar expressamente o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por consequência, quando do retorno dos autos à instância originária, caberá ao juízo singular adotar as medidas necessárias para que a instituição financeira proceda ao devido recolhimento das custas, tendo por base o correto valor da causa. Do mesmo modo, os honorários advocatícios fixados incidirão sobre o correto valor da causa, acima indicado.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS –
VALOR DA CAUSA – TOTALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – CORREÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO
– EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos declaratórios para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Não há omissão no acórdão que decidiu de forma clara, expressa e fundamentada que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir em percentual sobre o valor atualizado da causa.

O valor da causa em ação de busca e apreensão, deve corresponder á soma corrigida do principal mais juros de mora e prestações vencidas e vincendas, nos termos do artigo 292, I, e §1º do CPC).

Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor da causa poder ser corrigida
ex ofício
pelo julgador
.”
(TJ/MS. Embargos de Declaração nº 140018667.2019.8.12.0000. Data de Julgamento. 22.03.2019) (grifos nossos)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por ser matéria de ordem pública, determino,
de ofício
, a correção do valor da causa para R$
86.858,10 (oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito mil e dez centavos), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022